Tribunal: TJSP
Processo: 1020711-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISS – Pretendida renovação de certidão positiva com efeitos de negativa. Sentença de extinção por falta de interesse de agir, fundada na obtenção de provimento jurisdicional em anterior mandamus em que se deduziu igual pretensão. Descabimento. Recusa da autoridade decorrente de débitos em parte não relacionados na primeira impetração, o que constitui novo "ato

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISS – Pretendida renovação de certidão positiva com efeitos de negativa. Sentença de extinção por falta de interesse de agir, fundada na obtenção de provimento jurisdicional em anterior mandamus em que se deduziu igual pretensão. Descabimento. Recusa da autoridade decorrente de débitos em parte não relacionados na primeira impetração, o que constitui novo "ato coator". Possibilidade de julgamento diretamente por esta Corte. Existência de documentos indicativos de suspensão da exigibilidade dos créditos que, somados à urgência da tutela postulada, pela necessidade de apresentação da certidão para contratação com o Poder Público, autorizam a concessão da segurança, sob pena de perecimento do direito. Recurso provido.